Tribunal: TJDFT
Processo: 0700419-09.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Processo : 0700419-09.2020.8.07.0001 DESPACHO Cuida-se de apelações da r. sentença na ação de CARLOS ALBERTO FLORA BAPTISTUCCI contra BANCO SANTANDER S.A, na qual o juízo singular julgou procedente o pedido da ação principal para determinar a manutenção do autor no plano de previdência SANTANDER PREV VITALICIO, referente ao Fundo Real Prev Fgb Cota Fixa, pelo tempo e nas mesmas condições contratadas, e improcedente a reconvenção. Recorre o réu e, adesivamente, o autor. Após inclusão do feito em pauta de julgamento, no id. 40694407, com esteio no art. 435, §1o do CPC, o réu-apelante requer a juntada de prova emprestada. O juízo originário indeferiu a produção de prova pericial requerida pelo réu-apelante que, agora, exibe laudo pericial produzido em causa diversa, a título de prova emprestada, ao passo que, em preliminar do recurso, havia suscitado questão referente à nulidade da sentença por conta do alegado cerceamento da defesa. Assim, embora possa concluir que não se trata de fato superveniente à contestação, porém, observando que a eventual admissão da prova emprestada é passível de influenciar no julgamento da apelação, em face de questão preliminar de nulidade arguida pelo apelante, cumpre a retirada do feito da pauta para manifestação da parte adversa. Ante o exposto: (1) Determino a retirada do feito da pauta; (2) Faculto a manifestação do autor-apelado, no prazo de quinze dias, acerca dos documentos juntados com a petição de id. 40694407, bem assim se aceita a produção do referido laudo em substituição de perícia requerida no juízo de origem pela parte adversa, nos termos do art. 190 do CPC. Intimem-se. Brasília – DF, 24 de janeiro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator